Tribunal: TJBA
Processo: 8002105-29.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002105-29.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VITORIA URBANISMO SPE LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR GABRIEL SPINDOLA PEREIRA, JULIANA PEREIRA GOMES, REYNALDO VIEIRA VASCONCELOS

APELADO: SDNEY SENA BARRETO

Advogado(s)
:
KELLY TAMARA MONTINO DE OLIVEIRA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI Nº 13.786/2018. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM MOLDES DIVERSOS DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.002/STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VITÓRIA URBANISMO SPE LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual ajuizada por comprador de lote urbano. Sentença determinou a devolução, em parcela única, das parcelas pagas, com retenção de 23%, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde os respectivos desembolsos.

2. A insurgência recursal limitou-se ao termo inicial dos juros moratórios, defendendo a aplicação do Tema 1.002, do STJ, com fluência dos juros apenas a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em contrato de compromisso de compra e venda anterior à Lei nº 13.786/2018, havendo rescisão por iniciativa do comprador e pedido de restituição em moldes diversos da cláusula penal contratual, os juros de mora devem incidir desde o trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato foi celebrado em 10.07.2012, antes da vigência da Lei nº 13.786/2018, incidindo o Tema 1.002, do STJ.

5. A resolução contratual foi proposta pelo comprador, sem reconhecimento judicial de inadimplemento do fornecedor, mantendo-se a cláusula penal contratual de 23%.

6. O pedido inicial buscou devolução em termos distintos da cláusula penal (retenção de 10%), configurando hipótese abrangida pelo precedente do STJ, que determina a fluência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão.

7. A tese fixada no Tema 1.002 visa resguardar o fornecedor do ônus da mora enquanto a obrigação de restituir estiver judicialmente controvertida e não estabilizada.

8. A manutenção da sentença quanto à retenção contratual e ausência de reconhecimento de culpa do fornecedor afasta a incidência de juros desde a citação, conforme fundamentação adotada pela Segunda Seção do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e provida para reformar parcialmente a sentença e fixar o termo inicial dos juros moratórios no trânsito em julgado da decisão.

Tese de julgamento:
“1. Nos contratos de promessa de compra e venda anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que o comprador pleiteia a rescisão e a restituição em parâmetros diversos da cláusula penal contratual, os juros de mora sobre os valores a serem devolvidos incidem a partir do trânsito em julgado da sentença. 2. O simples ajuizamento da ação, sem inadimplemento do fornecedor, não configura mora nem autoriza a fluência dos juros desde a citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 394, 396.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.740.911/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 1.002).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002105-29.2020.8.05.0022
, em que figuram como apelante
VITORIA URBANISMO SPE LTDA
e como apelado
SDNEY SENA BARRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator